Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701227-92.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A RECORRENTE: VERONICA MARIA BEZERRA CARDOSO, TAYNAN CARDOSO COSTA, DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora